Tribunal: TJDFT
Processo: 0707023-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMÓVEL. INSURGÊNCIA ANTERIOR. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preclusão visa garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo, ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas.
2. A questão acerca da necessidade de nova perícia para avaliação do imóvel, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão porque decidida em recurso anteriormente interposto, não sendo passível de discussão.
3. Noutro giro, os agravantes não anexaram documento que possuísse força de convencimento suficiente para demonstrar o desacerto da perícia e necessidade de nova avaliação.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.